Tribunal: TJDFT
Processo: 0728494-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728494-53.2023.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA DULCE FERREIRA SILVA, THALES FERREIRA SILVA, POLYANNA FERREIRA SILVA VILANOVA, JULYANNA FERREIRA FARACO SILVA BARBOSA RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CANCELAMENTO PELA ESTIPULANTE. CONTRATAÇÃO DE NOVA OPERADORA DE SAÚDE. TEMA STJ/1.082. NÃO APLICAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA POR SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PELO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A hipótese em análise não versa acerca de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por parte da operadora, mas de alteração promovida pela estipulante da apólice que decidiu não renovar o contrato, não se aplicando ao caso o Tema 1.082/STJ por se tratar de alteração promovida pela própria estipulante da apólice para substituir a empresa anteriormente contratada. 2. A jurisprudência do colendo STJ orienta no sentido de que “a operadora não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal modalidade contratual (arts. 1o e 3o da Resolução-CONSU no 19/1999). Inaplicabilidade, por analogia, da regra do art. 30 da Lei no 9.656/1998” (AgInt no REsp n. 2.023.171/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). 3. À míngua de ato ilícito cometido pela operadora de saúde, sobressai insubsistente o pedido condenatório de danos morais ancorado no cancelamento do plano de saúde. 4. A viabilidade da pretensão ressarcitória movida por operadora de plano de saúde, fundada em cumprimento de antecipação de tutela posteriormente revogada, não decorre automaticamente da revogação da medida precária, mas deve ser analisada sob o prisma da boa-fé objetiva. Precedentes do colendo STJ. 4.1. No presente caso, não se vislumbra indícios de má-fé na conduta dos autores, não havendo que se falar em ressarcimento das despesas suportadas com a efetivação da tutela provisória posteriormente revogada. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, inciso III, 46 e 51 incisos IX e XIII, todos do CDC, sustentando que o cancelamento unilateral do plano de saúde, sem prévia notificação, retira do consumidor o direito à informação e ao exercício de defesa, o que desequilibra a relação contratual e ofende a boa-fé objetiva. Defendem a necessidade de observância do dever de informação e do princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, na medida em que a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Pugnam, assim, pela nulidade do cancelamento do plano de saúde, possibilitando a manutenção da segurada MARIA DULCE FERREIRA SILVA no respectivo plano. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 46 e 51 incisos IX e XIII, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030